Tribunal: TJDFT
Processo: 0747740-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O juiz poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a presunção de veracidade da hipossuficiência é relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício.
5. Não havendo provas suficientes da hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção da hipossuficiência econômica é relativa, exige comprovação. O ônus da prova recai sobre a parte requerente, devendo ser demonstrada de forma concreta e suficiente.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 5.o, LXXIV, da CF/1988; art. 99, § 2.o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP; TJDFT, Acórdãos n.o 1942638 e 1859670.